Tribunal: STF
Processo: MS 38100
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Pierre Duarte Barbosa contra ato, em princípio, do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Após decisão proferida na Rcl 40.313/RJ, de minha relatoria, e o reconhecimento de que os atos combatidos haviam sido determinados, em verdade, pelo Conselho Nacional de Justiça, os autos foram remetidos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 1).



    O impetrante sustenta que foi afastado do cargo de Responsável pelo Expediente do Serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu/RJ ilegalmente, 



    “seja em decorrência da violação a diversos princípios constitucionais abaixo destacados, seja pelo afastamento de normas do Conselho Nacional de Justiça ou em decorrência da supressão de ato jurídico perfeito, da natureza jurídica dos serviços extrajudiciais e das regras referentes à decadência do ato administrativo” (pág. 2 do documento eletrônico 2). 



    Narra que:



    “11. Conforme documento em anexo (Anexo III), em 14 de junho de 2016, através da Portaria nº 1.189/2016, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, considerando a aposentadoria do titular de 1ª categoria, designou o Impetrante como Responsável pelo Expediente do Serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu. 



    12. Importante sedimentar que, à época da vacância do cartório, o substituto mais antigo, o Sr. Thiago Cavalcante Fraga se manifestou informando que não tinha interesse em assumir a responsabilidade do cargo, conforme reconhecido em parecer do processo 2016-100349, ora em anexo (Anexo II). 



    13. Assim, em 14 de junho de 2016 o impetrante foi nomeado como Responsável pelo Expediente da Serventia Extrajudicial (Anexo IV). 



    14. Ocorre que, em 2018 foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ o Provimento nº 77/2018, que dispõe acerca dos critérios que devem ser utilizados para a designação do responsável pelo expediente de serventias extrajudiciais que tenham sido declaradas como vagas pelas Corregedorias dos Tribunais de Justiça Estaduais. 



    15. Apesar de ter sido nomeado como Responsável pelo Expediente depois de todo o regular procedimento administrativo, o Impetrante é filho do antigo Delegatário do referido Serviço. 



    16. Diante dessa situação, no dia 13 de maio de 2019 foi publicada a Portaria nº 1088/2019, que, pautada no Provimento CNJ nº 77/2018, revogou a nomeação do Impetrante e nomeou o Sr. Donald Robert Schmidt Scott como Responsável pelo Expediente, sendo este o ato coator que se pretende ver afastado por meio deste Mandado de Segurança” (págs. 3-4 do documento eletrônico 2). 



    Afirma que 



    “no Estado do Rio de Janeiro já há uma diretriz para a concessão da liminar nesta hipótese e no Estado de Minas Gerais já se consolidou a jurisprudência no sentido de conceder a tutela em favor dos substitutos mais antigos que vêem seus direitos constitucionais e legais violados pela aplicação do Provimento CNJ nº 77/2018” (pág. 6 do documento eletrônico 2). 



    Frisa, ainda, que “[n]os termos do enunciado nº 01 ‘D’ do próprio CNJ, quando se trata de casos de falecimento ou aposentadoria, não há que se falar em nepotismo” (pág. 8 do documento eletrônico 2). 



    Sobre o Provimento 77/2018-CNJ, assevera o seguinte:



    “40. O Provimento dispõe em seu artigo 2º, § 2º, que, em caso de vacância do Serviço Extrajudicial, será nomeado como Responsável pelo Expediente o substituto mais antigo, desde que este não seja parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo Delegatário. 



    […]



    41. Nos termos do que define o referido provimento, a vedação imposta decorreria dos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa, visando impedir atos de nepotismo no âmbito da delegação dos Serviços Extrajudiciais. 



    42. Ocorre que, a lei, em sentido formal e hierarquicamente superior ao provimento 77, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei nº 8.935/94 não impôs qualquer limite ou estabeleceu critérios aos Delegatários para a nomeação dos seus substitutos nos dos Serviços Extrajudiciais. 



    […]



    44. Por sua vez, a Lei nº 8.935/94, ao regulamentar o supracitado dispositivo constitucional, especialmente no que tange as regras atinentes à substituição do Delegatário em caso de vacância, assim dispõe: […]



    45. Portanto, em caso de vacância do Serviço, o substituto mais antigo do Delegatário deverá ser nomeado como Responsável pelo Expediente. Veja-se que a norma é assertiva e utiliza o verbo designar no futuro do presente do indicativo, que define uma ordem, não permitindo que qualquer norma hierarquicamente inferior determine algo contrário. 



    46. Com relação às escolhas dos seus substitutos, a Lei nº 8.935/94 deixa ao livre arbítrio do Delegatário tal designação, vez que se trata de cargo de confiança.[...]



    47. Nota-se que os substitutos serão contratados mediante as regras da legislação trabalhista (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT), o que revela de forma latente a relação privada entre o Delegatário e o substituto. 



    48. Destarte, resta claro que a Lei nº 8.935/94, regulamentadora do artigo 236 da Constituição Federal, não impôs qualquer limite à escolha do substituto pelo Delegatário, assim, tão pouco poderia um Provimento do CNJ fazê-lo. 



    49. A presente hipótese consiste em típica violação ao princípio da hierarquia das leis, aplicável a todo o sistema jurídico brasileiro. O poder regulamentar deve limitar-se tão somente às questões atinentes aos meios para dar efetividade à lei, não podendo restringir direitos ou inová-los, quando não restar expresso na própria lei. 



    50. É flagrante a ilegalidade do Provimento CNJ nº 77/2018, que, rompendo o princípio da hierarquia das leis, extrapolou os limites estipulados pelos diplomas regulamentados, que, no caso, são a Constituição Federal e a Lei nº 8.935/94” (págs. 9-10 do documento eletrônico 2). 



    Aduz, ainda, que o Provimento 77/2018-CNJ, “[a]lém das violações apresentadas, […] também incorre em grave inconstitucionalidade, tendo em vista a mácula aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes” e “representa uma afronta à natureza jurídica dos Serviços Extrajudiciais” (págs. 11 e 14 do documento eletrônico 11, respectivamente). 



    Reforça a legitimidade de sua nomeação, sob os seguintes fundamentos:



    “85. Conforme amplamente demonstrado neste writ, o Impetrante foi nomeado pelo Delegatário como escrevente substituto do 2º Ofício de Justiça de Cachoeiras de Macacu em 01/10/2010 (Anexo VII). 



    86. No momento da citada nomeação, já havia sido promulgada e publicada a Lei nº 8.935/94, a qual foi produzida para regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal. 



    87. Portanto, ainda que seja reconhecida, equivocadamente, a regularidade do Provimento CNJ nº 77/2018 e a sua aplicação ao presente caso, a nomeação do Impetrante como substituto do Serviço Extrajudicial é legítima, pois respaldada em dispositivos legais vigentes à época dos fatos – artigo 236 da Constituição Federal e artigo 20 da Lei nº 8.935/04. 



    88. Assim, a referida nomeação tornou-se ato jurídico perfeito em 01/10/2010, ou seja, oito anos antes da instituição do Provimento CNJ nº 77/2018. Por esta razão, referido ato não pode ser modificado ou alterado pelo advento do Provimento que veio após sua configuração. 



    89. É importante ressaltar, ainda, que o Impetrante foi nomeado como R.E. no ano de 2016, portanto anteriormente ao Provimento 77/2018” (págs. 16-17 do documento eletrônico 2). 



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, em caráter urgentíssimo, diante do relevante fundamento apresentado e o perigo de dano irreparável ao qual o Impetrante está exposto, de forma a suspender o ato coator praticado pelo Exmo. Dr. Corregedor Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consubstanciado na edição da Portaria nº 1.088/2019, para que seja determinada a manutenção da nomeação do Impetrante como Responsável pelo Expediente do Serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu/RJ, até que o citado Serviço seja selecionado em concurso público ou até que seja proferida decisão final transitada em julgado nestes autos, atendendo, inclusive, ao relevante interesse público. 



    118. Ao final e no mérito, requer a confirmação da liminar requerida, para julgar totalmente procedente o pedido para se manter, definitivamente, a nomeação do Impetrante como Responsável pelo Expediente do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras de Macacu/RJ, até que o citado Serviço seja selecionado em concurso público” (pág. 22 do documento eletrônico 2). 



    A União requereu ingresso no feito (documento eletrônico 45). O referido pedido foi deferido (documento eletrônico 53).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 47).



    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela denegação da ordem. Eis a síntese da peça:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INTERINIDADE. VÍNCULO DE PARENTESCO COM ANTIGO TITULAR. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. NEPOTISMO. ENUNCIADO 13 DA SÚMULA VINCULANTE. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Precedente do STF. 



    2. Inexiste injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade em ato que, cumprindo determinação do CNJ em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade e ao Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF, revoga interinidade em serventia extrajudicial devido a vínculo de parentesco do interino com o antigo titular. 



    3. A nomeação de interino com vínculo de parentesco com o ex-titular de serventia extrajudicial não enseja direito adquirido e não caracteriza ato jurídico perfeito, uma vez que o vício oriundo da prática de nepotismo em serventias extrajudiciais, vedada pelo texto constitucional, não pode ser convalidado com o tempo. 



    ¿ Parecer pela denegação da ordem” (págs. 1-2 do documento eletrônico 51). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que esta Corte já se pronunciou no sentido de que os interinos de serventias extrajudiciais submetem-se aos princípios e normas regentes da atuação da Administração Pública. Confira-se o que foi decidido no RE 808.202/RS, relatado pelo Ministro Dias Toffoli e julgado sob a sistemática da repercussão geral: 



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 



    3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 



    4. Recurso extraordinário provido”.



     



    Transcrevo, por oportuno, alguns trechos do voto condutor do referido julgamento:



    “Portanto, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, tem-se o serviço público sendo exercido pelo próprio ente público, o retorno do exercício das atividades ao Poder Público. Extinta a delegação, opera-se, portanto, a reversão, a qual persistirá até o provimento da serventia (ALIENDE RIBEIRO, p. 69). 



    [...]



    A situação dos interinos é absolutamente distinta, consoante já se demonstrou. Atuando temporariamente como notários ou registradores, em nome e no interesse do Estado, e não preenchendo as exigências para provimento originário da função, é possível enquadrá-los, enquanto prepostos, como servidores públicos lato sensu: nos dizeres de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aqueles indivíduos que estão em serviço civil remunerado das pessoas jurídicas de direito público […].



    Em face das ilações, ponderações e argumentos tecidos, a conclusão que se desenha é a de que os interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais. São, ao contrário, prepostos do Estado e, como tal, inserem-se na categoria dos agentes estatais, devendo obedecer à regra geral insculpida no art. 37, inciso XI, da Lei Fundamental, sendo-lhes constitucionalmente vedada a apropriação da renda de serviço público cuja delegação reverteu para o Estado, com o qual permanecerá até que nova delegação seja efetivada”. 



    Por outro lado, a questão da retroatividade da vedação ao nepotismo não é nova nesta Corte, tampouco no Conselho Nacional de Justiça, o qual decidiu, em 25/3/2008, ao apreciar o Pedido de Providências 861, referente à alegação de irregularidades no preenchimento das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás:



     



    “Cartórios; serviços extrajudiciais. Concurso público. Formas de titularização. CF/88, art. 236 e EC 22/82. Obrigatoriedade de concurso público para ingresso e remoção. Vedação da manutenção de interinos ou respondentes por prazo além do previsto no art. 236 CF/88. Aplicação da Resolução 7 do CNJ – Nepotismo – aos serviços extrajudiciais nos casos de interinos”.



    Na assentada, acolheu-se o voto do Conselheiro relator, determinando-se ao Tribunal de Justiça de Goiás que: 



    “a) afaste imediatamente qualquer interino cônjuge, companheiro ou parente, natural, civil ou por afinidade, na linha colateral até terceiro grau, inclusive, de qualquer magistrado, aplicando-se a Resolução 7, informando à Corregedoria Nacional da Justiça todos os casos detectados; 



    b) seja elaborado um adendo ao Enunciado Administrativo 1, especificando a aplicação da Resolução 7 para a escolha de interinos para ocupar serventias extrajudiciais vagas, para o qual encaminho a seguinte sugestão de redação: ‘Aplica-se a Resolução 7 deste CNJ, inclusive retroativamente e sem prazo decadencial ou prescricional, às nomeações não concursadas para serventias extrajudiciais.’ 



    c) declare a vacância das serventias ocupadas por interinos - não-concursados que assumiram após a Constituição de 1988 - afastando-os imediatamente, nos termos da decisão do PCA 395. 



    d) em 30 dias produza nova listagem de serventias, informando: 



    1. quais serventias estão ocupadas por oficiais aprovados em concurso público ou de acordo com o artigo 208 da EC 22/1982, qual o concurso e a data de sua investidura; 



    2. quais serventias estão vagas ou delegadas a interinos, ou seja, todos aqueles que assumiram após 1988 que não tenham sido aprovados em concurso público; 



    e) em 60 dias publique edital de concurso para ingresso e remoção em serventias extrajudiciais, a ser concluído em no máximo 6 meses, com as serventias vagas”.



    Como se pode notar, pelo menos desde 2008, o CNJ vem decidindo pela obrigatoriedade de concurso público para ingresso ou remoção nas serventias extrajudiciais e pela vedação ao nepotismo na designação de interinos, tendo por fundamento o disposto no art. 236, § 3°, da Constituição Federal – CF e a respectiva Resolução 7/2005.



    O julgado acima citado foi questionado em alguns mandados de segurança impetrados no Supremo Tribunal Federal – STF, tendo a Segunda Turma mantido a decisão do CNJ, conforme se verifica no MS 27.307-AgR-segundo, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 30/9/2014:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 861. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA E NÃO CONFIGURADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: REITERADAS TENTATIVAS DO CONSELHO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE AFASTAMENTO DE OFICIAIS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTOS OU INTERINOS NA TITULARIDADE DE SERVENTIAS: AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INEXISTÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTADO NO ART. 208 DA CARTA DE 1967 (EC 22/1982). VACÂNCIA ANTERIOR A 5.10.1988, COM EFETIVAÇÃO NA TITULARIDADE EM DATA POSTERIOR. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 EM MANIFESTA INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” 



    Nos mencionados julgamentos, a Segunda Turma asseverou a existência de vários precedentes deste Supremo Tribunal a respeito da autoaplicabilidade do art. 236, § 3°, da CF, que assim dispõe:



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    [...]



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”.



     No tocante ao nepotismo, observo que o Plenário desta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, em 20/8/2008, apreciou a matéria no RE 579.951-RG/RN (Tema 66/RG), de minha relatoria. No julgamento, asseverou-se que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, porquanto tal proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Eis a ementa do leading case:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.



    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.



    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática.



    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    IV - Precedentes.



    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão”.



    Na ocasião, consignei em meu voto o seguinte:



    “Pois bem. Como se sabe, do ponto de vista etimológico, a palavra ‘nepotismo’ tem origem no latim, derivando da conjugação do termo nepote, significando sobrinho ou protegido, com o sufixo ‘ismo’, que remete à ideia de ato, prática ou resultado. A utilização desse termo, historicamente, advém da autoridade exercida pelos sobrinhos e outros aparentados dos Papas na administração eclesiástica, nos séculos XV e XVI de nossa era, ganhando, atualmente, o significado pejorativo do favorecimento de parentes por parte de alguém que exerce o poder na esfera pública ou privada.



    Ora, no julgamento da ADC 12-MC/DF, em que foi relator o Ministro Carlos Britto, esta Corte reconheceu, em sede cautelar, a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do CNJ, que ‘disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e servidores investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e dá outras providências’.



    E, muito embora haja então o STF estabelecido que a eficácia vinculante daquele texto normativo estaria circunscrito à seara da magistratura,1 o pronunciamento de vários de seus Ministros foi no sentido de que a sua força normativa deriva diretamente dos princípios abrigados no art. 37, caput, da Constituição, tendo a dita Resolução apenas disciplinado, em maior detalhe, aspectos da vedação ao nepotismo que são próprios à atuação dos órgãos jurisdicionais.



    Tal entendimento encontrou expressão inclusive na ementa da medida cautelar deferida pelo Plenário, da qual destaco o seguinte trecho:



    ‘(...) as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já dedutíveis dos princípios republicanos da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade’. 



    [...]



    Retomando o ponto nodal da controvérsia debatida neste RE, recordo, por oportuno, que o Plenário desta Corte já se manifestou a respeito da proibição ao nepotismo, antes mesmo do advento da Resolução 7/2005 do CNJ, conforme se depreende da ementa do julgamento do MS 23.780/MA, em que foi Relator o Ministro Joaquim Barbosa, verbis:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. NEPOTISMO. CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à época em que o vice-presidente do Tribunal era parente seu. Impossibilidade.



    A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a Administração Pública, em qualquer esfera do poder.



    Mandado de segurança denegado’ (grifei).



    De fato, embora existam diversos atos normativos no plano federal que vedam o nepotismo,2 inclusive no âmbito desta Corte, tal não significa que apenas leis em sentido formal ou outros diplomas regulamentares sejam aptos a coibir a nefasta e anti-republicana prática do nepotismo. É que os princípios constitucionais, longe de configurarem meras recomendações de caráter moral ou ético, consubstanciam regras jurídicas de caráter prescritivo, hierarquicamente superiores às demais e ‘positivamente vinculantes’, como ensina Gomes Canotilho.3 



    A sua inobservância, ao contrário do que muitos pregavam até recentemente, atribuindo-lhes uma natureza apenas programática, deflagra sempre uma conseqüência jurídica, de maneira compatível com a carga de normatividade que encerram. Independentemente da preeminência que ostentam no âmbito do sistema ou da abrangência de seu impacto sobre a ordem legal, os princípios constitucionais, como se reconhece atualmente, são sempre dotados de eficácia, cuja materialização pode ser cobrada judicialmente se necessário. 



    Por oportuna, relembro aqui a conhecida e sempre atual lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo a qual



    ‘(...) violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda estrutura nelas esforçada’.4



    Ora, tendo em conta a expressiva densidade axiológica e a elevada carga normativa que encerram os princípios abrigados no caput do art. 37 da Constituição, não há como deixar de concluir que a proibição do nepotismo independe de norma secundária que obste formalmente essa reprovável conduta. Para o expurgo de tal prática, que lamentavelmente resiste incólume em alguns ‘bolsões’ de atraso institucional que ainda existem no País, basta contrastar as circunstâncias de cada caso concreto com o que se contém no referido dispositivo constitucional.



    [...]



    A Constituição de 1988, em seu art. 37, caput, preceitua que a Administração Pública rege-se por princípios destinados a resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade. 



    Esses princípios, dentre os quais destaco o da moralidade e o da impessoalidade, exigem que o agente público paute a sua conduta por padrões éticos que têm como fim último lograr a consecução do bem comum, seja qual for a esfera de poder ou o nível político-administrativo da Federação em que atue.



    Nesse contexto, verifica-se que o legislador constituinte originário, bem assim o derivado, especialmente a partir do advento da Emenda Constitucional 19/1998, que levou a cabo a chamada ‘Reforma Administrativa’, instituiu balizas de natureza cogente para coibir quaisquer práticas, por parte dos administradores públicos que, de alguma forma, pudessem buscar finalidade diversa do interesse público. Uma dessas práticas, não é demais repisar, consiste na nomeação de parentes para cargos em comissão ou de confiança, segundo uma interpretação equivocada ou, até mesmo, abusiva dos incisos II e V, do art. 37 da Constituição.



    Convém notar que o constituinte de um modo geral, sobretudo a partir da EC 19/1998, procurou reduzir ao máximo a discricionariedade do administrador público no tocante ao preenchimento dos cargos em comissão e de confiança, restringindo o provimento destes últimos exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Quanto aos primeiros, estabeleceu que eles se destinam apenas a ‘atribuições de chefia, assessoramento e direção’, determinando, ainda, que um percentual deles fosse preenchido por servidores de carreira.



    […]



    Por fim, observo que não se mostra razoável admitir que uma conveniente interpretação literal dos incisos II e V do art. 37 da Lei Maior possa contrariar o sentido lógico e teleológico do que se contém no caput do referido dispositivo, em flagrante dissonância com a idéia de unidade e harmonização que deve nortear a hermenêutica constitucional.5 



    Por tudo quanto até aqui exposto, entendo que carece de plausibilidade a exegese segundo a qual o nepotismo seria permitido simplesmente porque não há lei que o proíba”. 



    Em 21/8/2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante 13, que dispõe:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    Dito isso, ao contrário do que sustentado neste writ, observa-se que a proibição do nepotismo na designação de interinos para as serventias extrajudiciais não é matéria nova nem no CNJ nem nesta Corte, não se podendo, assim, alegar que o ato apontado como coator ou qualquer outro ato normativo ou julgamento daquele órgão tenha conferido nova interpretação ou alcance ao disposto no art. 236, § 3°, da CF ou à autoaplicabilidade da vedação ao nepotismo.



    No caso sob exame, o Provimento CNJ 77/2018, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelas serventias extrajudiciais vagas, estabeleceu o seguinte:



    “Art. 2º Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre parentes até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local” (grifei).



    Vê-se, portanto, que o referido provimento, ao proibir a designação de parente do antigo delegatário ou de magistrado do próprio tribunal, não inovou no mundo jurídico, mas apenas explicitou a incidência da vedação ao nepotismo aos interinos das serventias extrajudiciais, pois, segundo já explicitado acima, tal proibição decorre diretamente da própria Constituição Federal. 



    Além disso, noto que ambas as Turmas do STF já apreciaram a questão referente à aplicação do Provimento CNJ 77/2018 a caso de designação de interino antes da respectiva vigência, asseverando a incidência da Súmula 473/STF e a ausência de direito adquirido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não pode ser utiliza